Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade se as declarações da vítima são confirmadas pelo depoimento judicial de testemunha, pela confissão parcial do réu e por prova documental.
III - Recurso conhecido e desprovido.